Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749483-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO AGRAVADO: JOSE FERREIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0756133-75.2025.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de JOSÉ FERREIRA ROCHA, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 25856837 dos autos originários): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Nesse sentido, o autor aferrou-se na tese de que um documento confeccionado por ele de forma unilateral e há quase 1 (um) ano seria suficiente para comprovar que ele faz jus ao favor da assistência judiciária. Entendo, não obstante, serem necessários elementos mais atualizados para o acolhimento do pleito, sendo que o autor não os trouxe aos autos apesar de solicitado em duas oportunidades. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo requerente, o que não pode ser admitido. Por essas razões, indefiro o benefício da assistência judiciária ao autor. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Ao autor para que recolha as custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, sem nova intimação. Em suas razões recursais (ID 78249022), alega que se encontra submetida a processo falimentar, conforme sentença proferida em 12/08/2015 nos autos no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o que demonstraria sua condição de hipossuficiência financeira. Sustenta que apresentou balancete contábil datado de 31/12/2024, o qual indicaria que o ativo circulante da massa falida (R$ 4.643.811,00) é inferior ao passivo circulante (R$ 9.151.474,00), com prejuízos acumulados de R$ 5.132.628,00, evidenciando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a concessão da gratuidade à massa falida. Argumenta que o indeferimento da gratuidade ou do diferimento das custas representa obstáculo intransponível ao acesso à justiça, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF). Defende que o diferimento das custas não configura privilégio indevido, pois, em caso de sucumbência, os valores serão pagos com prioridade sobre os créditos admitidos à falência, conforme artigo 84, IV, da Lei no 11.101/2005. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, o simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente a concessão da gratuidade de justiça, pois conforme acima já fundamento é necessário comprovar a necessidade do benefício. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo concedeu à agravante duas oportunidades para juntar: “a) cópia da sua última declaração de imposto de renda; b) cópia dos extratos bancários ou documentos contábeis que demonstrem a sua movimentação financeira” (ID 254195881, na origem). Contudo, a agravante juntou apenas o balanço patrimônio, não tendo cumprido integralmente a determinação judicial, uma vez que deixou de apresentar os demais documentos solicitados. Somada à ausência de devida comprovação, por meio da juntada dos documentos solicitados, verifico que o balanço demonstra que a agravante possui patrimônio líquido elevado (ID 253984559, na origem). Assim sendo, em análise superficial, verifica-se que a massa falida possui atualmente patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que deve ser efetivamente comprovada a impossibilidade de pagamento das custas pela massa falida para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017) Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não logrou êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais. Cabe ponderar, inclusive, que as custas do TJDFT são uma das mais baixas do país. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Mantém-se o indeferimento da gratuidade justiça na hipótese em que a massa falida não comprova a falta de capacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1791861, 07096367420238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, em análise perfunctória, entendo que não é cabível postergar o recolhimento das custas processuais para o final do processo. A norma processual determina que as custas devem ser recolhidas no momento do ajuizamento da ação (art. 290 do CPC). Nesse sentido, já decidiu o TJDFT pelo indeferimento do recolhimento diferido das custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Diante da falta de previsão legal que regulamente a possibilidade de diferimento do recolhimento das despesas processuais, não é possível o pagamento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1241574, 07020993220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora